Tribunal: TJPA
Processo: 0824204-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824204-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: COMARCA DE REDENÇÃO -PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Unificação de penas. Manutenção da data-base originária. Tema 1.006/stj. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que alterou a data-base para concessão de benefícios executórios, fixando-a na data do trânsito em julgado da última condenação (30/01/2024), em razão da unificação das penas, afastando a data-base anterior (12/08/2022).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a unificação de penas, fundada na superveniência de nova condenação penal, justifica a alteração da data-base para fins de concessão de benefícios na execução penal, mesmo na ausência de falta grave ou outro fato desfavorável ao reeducando.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 1.006, estabelece que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

4. A alteração da data-base pela instância de origem afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de desconsiderar o histórico de boa conduta carcerária e o envolvimento do reeducando em atividades laborais e educacionais.

5. A decisão agravada contrariou entendimento vinculante do STJ, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a data-base de 12/08/2022 como marco para a concessão de benefícios executórios ao reeducando.

Tese de julgamento
: “1. A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme fixado no Tema 1.006/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II; CPC, art. 927, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de janeiro e finalizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MARIELSON LIMA BRITO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 2000162-53.2023.8.14.0045 (seq. 145.1 - SEEU),
indeferiu o pedido de manutenção da data-base originária para concessão de benefícios, alterando-a para 30/01/2024, data do trânsito em julgado da última condenação, com fundamento na superveniência de nova condenação penal e na unificação das penas,
o que estaria em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em
razões recursais
, a defesa alega, em suma:

(i) que a
decisão recorrida se baseia em jurisprudência superada do STF
e ignora o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça firmado no
Tema 1.006, segundo o qual
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
;

(ii) que a decisão combatida viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e individualização da pena, ao modificar a data-base sem respaldo legal;

(iii) que
a manutenção da data-base anterior (12/08/2022), correspondente à data da prisão, é medida que se impõe
diante da ausência de falta grave, da boa conduta carcerária, e do histórico de ressocialização do reeducando, que concluiu o ensino médio e exerce trabalho interno no fornecimento de refeições.

Requer, ao final, o
provimento
do recurso para reformar a decisão do juízo
a quo
, sendo reestabelecida a data de 12/08/2022, como a data-base para a concessão de benefícios executórios ao agravante.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, reconhecendo a correção da tese defensiva e a obrigatoriedade de observância da jurisprudência firmada no Tema 1.006/STJ.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 31444602 - Pág. 3).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A controvérsia consiste em definir se a mera unificação de penas, fundada na superveniência de nova condenação penal, autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, especificamente no caso concreto em que não houve cometimento de falta grave ou outro fato superveniente desfavorável ao reeducando.

Assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai da decisão agravada (ID 31444601), o juízo de origem determinou a alteração da data-base de 12/08/2022 para 30/01/2024, sob o fundamento de que a unificação de penas impõe o redimensionamento do marco inicial para a concessão de benefícios, fazendo-o coincidir com o trânsito em julgado da última condenação.

Ocorre que
o argumento adotado pelo juízo monocrático não encontra respaldo no entendimento atualmente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que
:

“A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”

Trata-se do julgamento do Tema 1.006/STJ, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIDOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. Recurso especial improvido.
(STJ – REsp n. 2.205.940/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

(STJ - ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

Ressalte-se que, conforme demonstrado nas razões recursais, os precedentes do STF mencionados na decisão agravada são pretéritos e anteriores ao julgamento do Tema 1.006 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pacificou a matéria no âmbito infraconstitucional. Ressalte-se que, por força do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da legislação federal, notadamente da Lei de Execução Penal, como é o caso dos autos.

Ademais, constam nos autos informações favoráveis ao agravante quanto à sua conduta carcerária, inclusive com registro de atividade laboral e educacional, conforme se extrai dos documentos constantes do processo, reforçando a ausência de justificativa para o agravamento da execução penal.

Cumpre observar que os representantes do Ministério Público, tanto em sede de contrarrazões quanto no parecer, manifestaram-se expressamente pelo provimento do recurso, reconhecendo a imperatividade de aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.006.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada, que afastou a aplicação de entendimento vinculante dos tribunais superiores, implicaria afronta à segurança jurídica e ao princípio da legalidade, pilares da execução penal.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente agravo, para restabelecer a data-base de 12/08/2022 como marco inicial para a concessão de benefícios executórios ao reeducando Diego Gabriel Rodrigues da Silva, nos termos da tese firmada no Tema 1.006 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2026